Tribunal: TJSP
Processo: 2138757-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL ÀQUELE DE MENOR VALOR
Multiplicidade de imóveis no mesmo município demanda instituição do bem de família por ato voluntário acaso se pretenda blindar imóvel de maior valor – formalidade cuja ausência atrai a proteção legal disciplinada na Lei n. 8009/90, recaindo a impenhorabilidade sobre o imóvel de menor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL ÀQUELE DE MENOR VALOR
Multiplicidade de imóveis no mesmo município demanda instituição do bem de família por ato voluntário acaso se pretenda blindar imóvel de maior valor – formalidade cuja ausência atrai a proteção legal disciplinada na Lei n. 8009/90, recaindo a impenhorabilidade sobre o imóvel de menor valor – inteligência do art. 5o, parágrafo único, da Lei N. 8009/90 e jurisprudência sedimentada pelo C. STJ (edição 200 – Jurisprudência em teses – enunciado n. 4)
AGRAVO DESPROVIDO.